Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Prisão Civil. Dívida alimentícia. Audiência de Custódia. Necessidade. Estruturação. Ausência. Resolução 213/2015 CNJ. Sobrestamento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do Ministério Público para realização de audiência de custódia após a prisão do executado por dívida de alimentos.
II. Questões em discussão
2. (i) Desnecessidade de realização de audiência de custódia em caso de prisão civil. (ii) Estruturação das audiências de custódia no âmbito do TJDFT.
III. Razões de decidir
3. Impossibilidade momentânea de estruturação de todos os órgãos envolvidos para efetivação da Resolução 213/2015 do CNJ.
4. Sobrestamento da decisão de cumprimento da Resolução 213/2015 para melhor análise e mapeamento da situação atual dos tribunais do país e das repercussões práticas das mudanças propostas.
5. Impossibilidade de implementação dos ajustes operacionais e procedimentais de destacamento de policiais civis e policiais penais para a apresentação de todos os presos no prazo de 24 horas a cada um dos juízos que tiver determinado a expedição da ordem de prisão, em cumprimento a alínea “b” do item I da Resolução do CNJ n. 213/2018, a qual estipula que a apresentação deve ser “sempre dos juízos que determinaram a expedição da ordem de prisão e não das centrais de custódia, dos órgãos congêneres ou dos juízos plantonistas.”
6. Necessidade de adequações nos sistemas informatizados do TJDFT, redefinição da logística adotada por cada Juízo com competência criminal ou cível e de prisões decorrentes das ordens emanadas do Segundo Grau de Jurisdição com a respectiva adequação das pautas dos Juízos, além de equipe treinada e equipamentos apropriados para procedimentos de biometrização nos juízos cíveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: Fica sobrestada a realização de audiência de custódia em casos de prisão civil por dívida alimentícia em razão da suspensão do cumprimento da Resolução CNJ n. 213/2015, e até a adoção de regra de transição e eventuais ajustes e definição do órgão que realizará a audiência de custódia no âmbito do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: Reclamação 29.303 do Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro Edson Fachin; Resolução 2013/2015 do CNJ; Jurisprudência relevante citada: TJDFT acórdão 1879323, Rel.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a T.Cível; j. 12/06/2024; acórdão 1876032, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a T.Cível, j.11/06/2024.